Tribunal: STF
Processo: Rcl 81555
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DA SÚMULA VINCULANTE N. 60 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rondônia, em 4.7.2025, contra a seguinte decisão proferida pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Processo 
n. 1201096-20.2022.4.01.0000, pela qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E/OU DE TRATAMENTO MÉDICO. UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE. DIVISÃO DOS CUSTOS. POSSIBILIDADE POSTERIOR. FIXAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.1. Os Estados, solidariamente com os Municípios, o Distrito Federal e a União Federal, estão legitimados para as causas que versem sobre o fornecimento de medicamento, em razão de, também, comporem o Sistema Único de Saúde – SUS. Precedentes. 
2. É possível a divisão dos custos com os demais integrantes do polo passivo, devendo o recorrente postular ressarcimento posterior nos próprios autos, perante o juízo da fase de cumprimento, ou na via administrativa. Precedentes. 3. O fornecimento de medicamento, na dosagem e quantidade indicadas pelo médico responsável pelo acompanhamento da parte autora, e/ou de tratamento médico, se for o caso, é medida que se impõe, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada na CF/88, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material.4. Por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 98, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: ‘Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.’ Assim, na tese firmada inexiste a condição de que a imposição da multa diária apenas é cabível em caso de recalcitrância da Fazenda Pública. 5. De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça ‘Não há necessidade de que haja prévia negativa de cumprimento de decisão judicial para que, então, se venha a fixar astreintes, nos termos do precedente obrigatório, pois a demora na prestação de atendimento adequado, comumente, leva ao comprometimento da saúde e/ou vida do paciente, que, em determinadas hipóteses, é irreversível’ (AgInt no REsp n. 1.990.344/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 23/9/2022). Assim, a multa cominatória tem por finalidade constranger a parte adotar um comportamento tendente à implementação da obrigação e não servir de compensação pela deliberada inadimplência.6. Agravo de instrumento desprovido” (fl. 66, doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (fl. 15, e-doc. 8).



    2. O reclamante esclarece “trata[r]-se de demanda de saúde, por meio da qual Monalisa Cordeiro Romano pleiteia, em face do ente federal e estadual, o fornecimento do medicamento Cabozantinibe 20mg, 90 cápsulas ao mês para uso contínuo, em razão de apresentar quadro de Carcinoma De Rim Bilateral (CID 10 – C64)” (fl. 1).



    Relata que o pedido de antecipação de tutela foi deferido, “determinando[-se] que o ente Federal forneça o medicamento pleiteado e informe o cumprimento da medida no prazo de 5(cinco) dias sob pena de multa diária. Ante o descumprimento da cautelar por parte do Ente federal, a parte autora requereu o sequestro de valores em conta do União. Todavia o juízo indeferiu referido pedido de sequestro e redirecionou a obrigação ao Estado de Rondônia” (fl. 2), decisão contra a qual foi interposto agravo de instrumento.



    Salienta que, mesmo considerada a superveniência do julgamento dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Rondônia, sob o fundamento de que, “no que concerne à divisão dos custos com a aquisição do medicamento, ressalto que a responsabilidade solidária para a dispensação do tratamento médico pode implicar corresponsabilidade pelo financiamento do fármaco solicitado. Portanto, (...) é possível a divisão dos custos com os demais integrantes do polo passivo, devendo o recorrente postular ressarcimento posterior nos próprios autos, perante o juízo da fase de cumprimento, ou na via administrativa” (fls. 3-4). 



    Sustenta “não concorda[r] com o desenrolar da lide e com as decisões prolatadas, uma vez que o acórdão recorrido traz interpretação diversa daquela dada por este E. Tribunal nos temas 06 e 1234, com aprovação das Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, razão da presente reclamação, a fim de que seja aplicado integral e adequadamente o precedente plasmado sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE 566.471 (Tema 06) e RE 1.366.243 (Tema 1234)” 
(fl. 6).



    Argumenta tratar-se de medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS, com valor de tratamento anual superior a 210 salários mínimos, cuja responsabilidade para a aquisição e dispensação é exclusiva da União.



    Enfatiza que, “diante da competência da União para o fornecimento do medicamento pleiteado nos autos, para a correta aplicação da tese consolidada 
por esta Suprema Corte no julgamento do RE n. 1.366.243/SC (acordo interfederativo firmado no Tema 1234), caberia ao órgão reclamado determinar o fornecimento exclusivo (direcionar a tutela de urgência) em face da União Federal, tão somente. Não o fazendo, ficou evidenciada a inobservância à súmula vinculante n. 60 desta Corte, razão pela qual se mostra imperioso o acolhimento da presente Reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador realize o juízo de retratação para direcionar o fornecimento tão somente à União Federal” (fl. 18).



    Argumenta que, “caso mantida a decisão reclamada nos termos em que foi proferida, o Estado arcará com os custos da aquisição do medicamento sem que haja a possibilidade de redirecionamento em face do ente competente (União) ou, ao menos, seja garantido o direito ao ressarcimento financeiro, conforme preceitua expressamente a tese fixada no julgamento do RE n. 1.366.243/SC (acordo interfederativo firmado no Tema 1234)” (fl. 19).



    Requer medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de, em observância à tese fixada no julgamento do RE 
n. 1.366.243/SC (acordo interfederativo firmado no Tema 1234) que violou a súmula vinculante n. 60, determinar o direcionamento exclusivo da União Federal” (fl. 13). 



      Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento n. 1021096-20.2022.4.01.0000 e manter a decisão pela qual 
foi redirecionada para Rondônia a obrigação de fornecimento do medicamento Levomalato de Cabozantinibe 20mg, objeto da antecipação da tutela no Processo n. 1019100-40.2021.4.01.4100, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, e sua Súmula Vinculante n. 60.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:



    “Súmula n. 60 – O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.



    7. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de 
haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do 
art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 



    4) (...)



    V – Plataforma Nacional. 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024, grifos nossos).



    8. Na espécie vertente, Monalisa Cordeiro Romano ajuizou, na Justiça Federal, ação objetivando a condenação da União e de Rondônia a fornecer o fármaco Cabozantinibe 20mg, 90 cápsulas ao mês para uso contínuo, para o tratamento de Carcinoma de Rim Bilateral (CID 10 – C64) que a acomete (Processos n. 1019100-40.2021.4.01.4100). O juízo da 
Primeira Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Rondônia “deferiu o pedido de antecipação de tutela, em razão da probabilidade de direito determinando que o ente Federal forneça o medicamento pleiteado e informe o cumprimento da medida no prazo de 5(cinco) dias sob pena de multa diária. Ante o descumprimento da cautelar por parte do Ente federal, a parte autora requereu o sequestro de valores em conta da União. Todavia o juízo indeferiu referido pedido de sequestro e redirecionou a obrigação ao Estado de Rondônia” (fl. 93, 
e-doc. 8).



    Em 20.6.2022, Rondônia interpôs agravo de instrumento contra essa decisão (fl. 92, e-doc. 8), tendo a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região a ela negado provimento, em 17.12.2024.



    Diferente do que afirma o reclamante, a decisão reclamada não revela descumprimento dos precedentes invocados como paradigmas. A uma, porque, a despeito de a controvérsia apontada sobre o valor do tratamento anual pleiteado superar duzentos e dez salários mínimos, a ação já tramita na Justiça Federal. A dois, porque, embora a aquisição e dispensação do fármaco esteja inserida na competência da União, por tratar-se de medicamento oncológico e a obrigação judicial tenha sido inicialmente direcionada à União, a possibilidade de redirecionamento da obrigação foi expressamente prevista no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, representativo do Tema 1.234, assim como a forma de compensação do Estado pelo desembolso que eventualmente tenha ocorrido. Confira-se, a propósito, a seguite passagem do acórdão:



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de 
haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela (...) 3.2) (...) 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo” (grifos nossos).



    Assim, não procede a alegação do reclamante segundo a qual, “caso mantida a decisão reclamada nos termos em que foi proferida, o Estado arcará com os custos da aquisição do medicamento sem que haja a possibilidade de redirecionamento em face do ente competente (União) ou, ao menos, seja garantido o direito ao ressarcimento financeiro” (fl. 19).



    9. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora